Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Prisão temporária. Habeas corpus. Litispendência. Não admissão.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende a revogação de prisão temporária.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há litispendência.
III. Razões de decidir.
3. Impetrados dois habeas corpus idênticos, sem fato novo ou alteração relevante, com duplicidade de pedidos, hipótese em que - já julgado um deles, sem trânsito em julgado - não se admite outro, hipótese em que há litispendência.
IV. Dispositivo
4. Habeas corpus não admitido.